Tribunal: STF
Processo: Pet 9501
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de “notícia-crime” proposta pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil (OACB), em face do Deputado Federal Ivan Valente, sob suposto cometimento dos crimes dos arts. 138, 139, 140, 141, III, do Código Penal, bem como do art. 26 da Lei de Segurança Nacional, contra o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.
    Em 17/03/2021, determinei a abertura de prazo para resposta (art. 4º da Lei n° 8.038/90), no que tange aos crimes contra a honra, e encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para as providências cabíveis, no que diz respeito ao crime de ação penal pública, nos termos do art. 230-B do RISTF.
    Em resposta, Ivan Valente alega:
     “(…)
    Ocorre que, no caso, vale notar que a peça apresentada não tem natureza de queixa-crime, a ensejar a instauração da fase do art.4º da Lei 8.038/90, mas de mera notitia criminis por parte de associação, que, ademais não apresenta legitimidade para a titularidade da ação penal, nos termos do art. 145 do CP. 
    Diante disso, requer-se seja reconsiderado o despacho de notificação do Defendente para o oferecimento da resposta prevista no art.4º da Lei 8.038/90 e determinado o arquivamento do pleito, uma vez que o Poder Judiciário não é o destinatário de notícias de crimes de ação pretensamente privada, nos termos do art.5º, 27 e 40 do CPP. 
    No que se refere aos supostos delitos de ação pública, parece claro que as expressões utilizadas se deram dentro da prerrogativa da inviolabilidade parlamentar, assegurada pelo art. 53 da Constituição Federal.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo arquivamento da notícia crime, tendo em vista a imunidade material dos parlamentares (art. 53, caput, CF) e a irrelevância penal da conduta atribuída ao deputado em questão.
    É o relatório. Decido.
    Em relação aos crimes contra a honra, configura-se ausência de legitimidade ativa da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, por se tratar de terceiro que não foi pessoalmente ofendido. A honra do Presidente da República não pode ser defendida por terceiro, o qual não foi alvo das supostas ofensas.
    Quanto ao crime da Lei de Segurança Nacional, como é cediço, a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CRFB). 
    Em caso de pronunciamento do Chefe do Ministério Público pela atipicidade dos fatos narrados, tem-se, em princípio, um juízo negativo acerca da necessidade de apuração da prática delitiva exercida pelo órgão que, de modo legítimo e exclusivo, detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar a persecução penal (Inq. nº 510/DF, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Celso de Mello, DJ de 19/4/1991; Inq. nº 719/AC, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sydney Sanches, DJ de 24/9/1993; Inq. nº 851/SP, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Néri da Silveira, DJ de 6/6/1997; Inq. nº 1.538/PR, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 14/9/2001; Inq. nº 1.608/PA, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 6/8/2004; Inq nº 1.884/RS, Tribunal Pleno, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJ de 27/8/2004, entre outros). 
    Em hipóteses como a presente, portanto, na linha da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet. 
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte pode conduzir, no máximo, a que a suposta prática de fato criminoso por autoridade com foro perante a Suprema Corte seja levada ao conhecimento do titular da ação penal. 
    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre o suposto delito e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem, por ora, sequer a instauração de investigação formal contra o Presidente da República, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020: 
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 
    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia de suposta prática delitiva ao conhecimento do dominus litis e não restando nada a prover quanto ao juízo por ele exercido, julgo extinto o feito, nos termos dos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente